Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709483-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAQUIM SOARES EVANGELISTA JUNIOR PACIENTE: ELVIA OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 24538435). Solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasilia-DF, 5 de abril de 2021 15:59:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator